Tribunal: TJDFT
Processo: 0744291-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744291-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal considerando que o feito principal fora sentenciado conforme informação ID 23112875. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021 16:37:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador